Tribunal: TJSP
Processo: 1010124-65.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação de indenização. Autor vítima de golpe do falso leilão de veículo automotor. Ação julgada parcialmente procedente. Demandante que insiste na condenação do banco e do Google. Inocorrência, porém, de liame causal entre o proceder desses réus e o golpe empreendido pelo estelionatário. Recurso não provido.